Tribunal: TJPA
Processo: 0805316-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805316-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVADO: MASTER SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. EXECUTADA NÃO LOCALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 8º DA LEI 6.830/80.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de citação por edital na ação de execução fiscal, ante a ausência de esgotamento dos meios extrajudiciais para localização do Agravado.

2. Consta nos autos da ação originária que houve a tentativa de citação do Agravado por oficial de justiça (id. 28139443 - Pág. 20), tendo a diligência sido infrutífera.

3. Pela sistemática processual aplicável às execuções fiscais, mostra-se cabível o pleito de citação do Agravado por edital, em conformidade com o que dispõe o art. 8º da Lei 6.830/80. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0805316-28.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra MASTER SUPERMERCADOS LTDA, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da

1ª Vara Cível de Canaã Dos Carajás, nos autos da
Ação de
Execução Fiscal (processo nº 0843395-51.2019.8.14.0301 - PJE), ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão, na parte impugnada pelo Agravante:

(...) Em atenção à petição de ID Num. 38856767 - Pág. 1, esclareço que na atual sistemática processual o réu somente será considerado em local ignorado ou incerto se as tentativas de localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, resultarem infrutíferas, conforme se extrai do art. 256, § 3, do CPC/2015.

Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o requerimento de citação por edital do executado, considerando que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, conforme previsão da lei processual.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o exequente informe novo endereço do executado e/ou requeira as diligências que entender necessárias à sua obtenção (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que deve ser deferido o pedido de citação do Agravado por edital, uma vez que foi esgotada a tentativa de localização por oficial de justiça.

Assevera que, após esgotadas as duas primeiras modalidades de tentativa de localização do executado, é cabível a citação por edital, conforme entendimento do STJ consolidado no Recurso Especial nº 1.103.050, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC.

Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a citação por edital e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de tutela de urgência.

O Agravado, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões aduzindo que houve a perda de objeto do recurso, em razão da realização da citação por edital na origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de citação por edital na ação de execução fiscal, ante a ausência de esgotamento dos meios extrajudiciais para localização do Agravado.

Inicialmente, rejeito a alegação de perda de objeto do recurso, uma vez que a citação por edital em 1º grau ocorreu somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância
ad quem.
Desta forma, por se tratar de decisão precária, é necessária a confirmação ou revogação da medida em julgamento definitivo.

Consta nos autos da ação originária que houve a tentativa de citação do Agravado por oficial de justiça (id. 28139443 - Pág. 20), tendo a diligência sido infrutífera.

Desta forma, pela sistemática processual aplicável às execuções fiscais, mostra-se cabível o pleito de citação do Agravado por edital, em conformidade com o que dispõe o art. 8º da Lei 6.830/80:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF
. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1685587 RJ 2017/0158258-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL
. TAXA. NULIDADE.
Frustrada a citação por oficial de justiça, é cabível a citação por edital. Inteligência do art. 8º, III, da LEF. Súmula 414 e jurisprudência do STJ. Hipótese em que foram esgotadas as diligências para localizar a devedora
. Recurso provido.

(TJ-RS - AI: 51595044420238217000 LAJEADO, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 19/07/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
. STJ NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.103.050/BA (TEMA 102), SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE
A CITAÇÃO POR EDITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS É CABÍVEL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

(TJ-RJ - AI: 00011106320228190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 30/06/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Destarte, tendo sido infrutífera a tentativa de citação do executado por oficial de justiça, deve ser deferido o pedido de citação por edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de citação do Agravado por edital, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2023